Tribunal: CARF
Processo: 15374.939097/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.939097/2008-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.480 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Recorrente
ENGESYSTEMS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
informe a situação cadastral, no período compreendido entre 01/07/2003 e 30/09/2003, das
empresas listadas no voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Em 07/11/2008, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 03) que, do montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 79.830,73 referente ao 3o trimestre-calendário de 2003,
reconheceu o valor de R$ 40.092,48, e homologou parcialmente o PER/DCOMP no
36291.77300.260104.1.3.01-8455.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 04/08.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 18/12/2008,
após ciência em 18/11/2008 por via postal (AR à fl. 139), manifestação de
inconformidade (fls. 09/14) subscrita pelo patrono que consta da documentação de
representação (fl. 23), em que, em síntese, sustenta que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.939097/2008-37
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.939097/2008-37

a) Preliminarmente, ainda que o lançamento se refira a tributo com fato gerador em
2004, os créditos objeto de estorno dizem respeito ao 3o trimestre de 2003 e o estorno foi
somente efetuado em 2008, com a prolação do Despacho Decisório; conforme o RIPI,
art. 116, o direito de constituir o crédito expira em cinco anos contados a partir da
ocorrência do fato gerador e, no caso, houve a decadência;
b) No mérito, discorda das glosas: motivo 2 (27 notas fiscais) – houve erro no
PER/DCOMP, sendo que os números de CNPJ de duas empresas foram trocados, sendo
correto o número de CNPJ 27.244.680/0001-45 para a empresa CEDISA Central de Aço
S/A, e não o número 27.244.681/0001-45, e também correto o número de CNPJ
03.821.135/0001-06 para a empresa PARAFUSOS UNC Comercial e Industrial Ltda., e
não o número 31.865.603/0001-80; motivo 3 (7 notas fiscais) – a empresa emitente,
HOME & HOME Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 02.726.025/0001-00, tem a situação
cadastral ATIVA; motivo 4 (39 notas fiscais) – os números de CNPJ informados no
PER/DCOMP são diferentes daqueles estampados nas notas fiscais de aquisição e são
três as empresas: Indústria Nacional de Aços Laminados INAL S/A, CNPJ
02.737.015/0003-24, Distribuidora de Aços e Metais TUBOMETAL Ltda., CNPJ
74.519.018/0001-30, GERDAU S/A, CNPJ 33.611.500/0099-22 (baixada somente em
2004, depois da emissão das notas fiscais); Motivo 7 – optantes ou não pelo Simples as
empresas, em 2003 não havia nenhum meio de verificação acerca da condição de optante
ou não pelo Simples dos fornecedores, portanto não houve má-fé; de qualquer modo, o
aproveitamento de crédito tem amparo no RIPI, art. 148, pois todos os fornecedores são
comerciantes atacadistas, não contribuintes de IPI (não incluem o adicional de 0,5% na
alíquota do Simples) e o imposto creditado foi calculado sobre 50% do valor da
mercadoria na nota fiscal; as glosas são, portanto, indevidas.
Por fim, requer que seja observada a preliminar de decadência, com a conseqüente
extinção do lançamento efetuado, e, sendo superada a preliminar, requer o cancelamento
do lançamento e extinção das obrigações pecuniárias constituídas em virtude da
ilegitimidade da glosa de crédito.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório conforme Acórdão no 14-60.067 a
seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação legal
expressa.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA COM CNPJ CADASTRADO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DE DADOS NO PER/DCOMP.
A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como sendo relativo à
pessoa jurídica produtora/revendedora de bens cujas aquisições deram origem a créditos
escriturados autoriza o reconhecimento do direito creditório invocado, com a reversão
de glosas, a despeito de erros de preenchimento das planilhas de dados do PER/DCOMP
cometidos pela declarante.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.939097/2008-37

PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA COM CNPJ CADASTRADO. EMPRESA
FORNECEDORA INATIVA À ÉPOCA DAS OCORRÊNCIAS FÁTICAS.
A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como sendo relativo à
pessoa jurídica produtora/revendedora de bens cujas aquisições deram origem a créditos
escriturados não é suficiente para autorizar o reconhecimento do direito creditório
invocado, porque à época das aquisições informadas a empresa fornecedora consta
como INATIVA na relação de declarações apresentadas.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA COM CNPJ BAIXADO. INCORPORAÇÃO
OU EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO.
São glosados os créditos concernentes a aquisições efetuadas de empresas com CNPJ
baixado por incorporação ou extinção por liquidação, sendo tais eventos anteriores à
ocorrência dos fatos geradores.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INAPTA NO CADASTRO DO CNPJ.
São glosados os créditos concernentes a aquisições efetuadas de empresa registrada
como INAPTA no cadastro do CNPJ por ser “omissa e não localizada”, já à época da
ocorrência dos fatos geradores; e, finalmente, com o CNPJ baixado em virtude da
condição de “inexistente de fato”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. HOMOLOGAÇÃO POR
DISPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo até o limite
do direito creditório pleiteado, será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual, em síntese, alega preliminarmente a ocorrência do
instituto da decadência para fins de estorno do crédito de IPI. No mérito alega o seguinte: 1) que
o aproveitamento de créditos oriundo de aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES tem
fundamento no art. 148 do RIPI (aquisição de comerciantes atacadistas não contribuinte do IPI).
Destaque-se que a recorrente apresenta uma argumentação comparativa na aplicação da Lei no
9.317/96 e o Decreto-lei no 400/68); 2) que o motivo da glosa referente ao fornecedor “Parafuso
UNC” não procede tendo em vista que o mesmo se encontra ativo e que houve erro no CNPJ
informado; 3) que não era possível verificar a inaptidão do fornecedor HOME&HOME
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME visto que à época dos fatos não havia sistema de
consulta pública como ocorre na atualidade, tecendo ainda que demonstrou a existência da
operação de compra e venda; 4) que as glosas dos créditos por CNPJ cancelado ocorreu devido a
erro de informação no PER/DCOMP.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.939097/2008-37

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos constante
do pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI, cumulado com declaração de compensação,
por meio da PER/DCOMP no 36291.77300.260104.1.3.01-8455.
No Despacho Decisório houve a glosa de créditos derivados das notas fiscais de
aquisição de mercadorias de empresa que se encontrava com o CNPJ na situação cadastral
INATIVA ou CANCELADA.
A decisão de piso afirmou que na pesquisa efetuada na base de dados da RFB o
CNPJ 31.865.603/0001-80 (PARAFUSOS UNC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -
ME) encontrava-se de fato inativa no ano de 2003 (data da emissão da notas fiscais) conforme
tela juntada no voto do acórdão, motivo pelo qual decidiu por manter as referidas glosas de
créditos.
Em relação às glosas dos créditos derivados das notas fiscais de aquisição de
mercadorias de empresa que se encontrava com o CNPJ na situação cadastral CANCELADO, a
decisão de piso destaca que os CNPJs informados na PER/DCOMP haviam sido baixados por
motivo de incorporação ou extinção por liquidação, juntando, também, telas dos sistemas da
RFB em seu voto, motivo pelo qual decidiu por manter as referidas glosas de créditos.
A Recorrente por sua vez afirma que da mesma forma que houve equívoco na
indicação do CNPJ do fornecedor CEDISA Central de Aço S/A, cuja glosa foi revertida pela
decisão recorrida, ocorreu na indicação do CNPJ do fornecedor PARAFUSOS UNC. Reforça
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.480 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.939097/2008-37

que o CNPJ correto e constante das notas fiscais 6402 e 6501 seria o 03.821.135/0001-06 e não o
31.865.603/0001-80 indevidamente informado no PER/DCOMP.
O mesmo equívoco na indicação do CNPJ no PER/DCOMP ocorreu em relação
aos seguintes fornecedores cujas glosas ocorreram pelo motivo de CNPJ cancelado:
INDÚSTRIA NACIONAL DE AÇOS LAMINADOS INAL S.A – CNPJ: 02.737.015/0003-24,
DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS TUBOMETAL LTDA – CNPJ 74.519.018/0001-30 e
GERDAU S.A – CNPJ 33.611.500/0099-22. Destaca também que estes CNPJs (corretos) são
aqueles constantes das notas fiscais e que aqueles informados na PER/DCOMP estão incorretos,
e que tal erro não invalida o direito creditório. Veja a seguir a pequena tabela com a informação
de CNPJ certos e errados:

Diante do exposto, voto no sentido de baixar o processo em diligência para que a
unidade de origem informe a situação cadastral, no período compreendido entre 01/07/2003 e
30/09/2003, das seguintes empresas:
PARAFUSOS UNC COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA CNPJ – 03.821.135/0001-06;
INDÚSTRIA NACIONAL DE AÇOS LAMINADOS INAL S.A – CNPJ: 02.737.015/0003-24;
DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS TUBOMETAL LTDA – CNPJ 74.519.018/0001-30;
GERDAU S.A – CNPJ 33.611.500/0099-22.
Após a juntadas das informações solicitadas, dar ciência à recorrente e conceder-
lhe prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF Rio de Janeiro II/RJ,
para atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital